Tribunal: TJPA
Processo: 0009352-81.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009352-81.2017.8.14.0046

APELANTE: HEDIGONIO SARAIVA FERREIRA

APELADO: VINICIUS MOREIRA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VINICIUS MOREIRA MOTA
, em face do acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS DEFINITIVOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ART. 13 DA LEI DE ALIMENTOS. SÚMULA 277 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAIOR DE 18 ANOS. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação, conforme disposto na Súmula 277 do STJ.

2. No presente processo, o requerido foi citado em 05/04/2018. No entanto, sentença proferida no mesmo ano, em 27/11/2018, fixou alimentos pretéritos correspondentes aos 05 (cinco) anos anteriores.

3. Requerente maior de idade não comprovou o binômio necessidade/possibilidade, ao passo que ficou demonstrada a sua capacidade laborativa, estando inclusive trabalhando.

4. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação em alimentos pretéritos, mantendo os demais termos da sentença.”

Inconformado, o apelado opôs embargos de declaração alegando que no
acordão resta demonstrada contradição, ao considerar como marco inicial da obrigação de alimentos a citação no feito realizada em 2018, quando deveria ser adotada a data da ação do ano de 2005.

Houve apresentação de contrarrazões no ID. 18622120.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

Em verdade, o recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que, inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nota-se que a questão apontada como contradição foi devidamente enfrentada pela Turma na época do julgamento da Apelação:

“[...]

No presente processo, o requerido foi citado em 05/04/2018. No entanto, sentença proferida no mesmo ano (ID. 1654210), em 27/11/2018, declarou a paternidade do requerido/apelante e condenou este ao pagamento de pensão alimentícia correspondente aos 05 (cinco) anos anteriores.

Nesse sentido, a sentença está em desacordo com o art. 13, § 2º, da Lei n. 5.478/68 e com a súmula 277 do STJ.

A existência de um outro processo de investigação de paternidade, promovido pela genitora do requerente mais de uma década antes, que foi extinto sem mérito e arquivado, é incapaz de modificar a regra acima citada.

A investigação de paternidade foi julgada procedente apenas na persente ação. Assim, a condenação em alimentos somente poderia retroagir à data da citação no presente feito, jamais aos 05 (cinco) anos anteriores. [...]”

Conforme se verifica, o acórdão foi claro ao considerar que os alimentos só poderiam ser devidos a partir da citação no presente processo, como determina a súmula 277 do STJ
:

Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação. (SÚMULA 277, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2003, DJ 16/06/2003, p. 416)

Da mesma forma, foi claro o acórdão ao considerar que
a existência de um outro processo de investigação de paternidade, promovido pela genitora do requerente há mais de uma década, que foi extinto sem mérito e arquivado, é incapaz de modificar a regra acima citada.

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “
decisum
”, porém jamais para reexaminar questões já decididas em sentença ou acordão. Os embargos de declaração, como já foi dito, não se prestam para reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, ante a inexistência de contradição no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 07/08/2024